Tribunal: TJBA
Processo: 0000642-83.2015.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000642-83.2015.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: ALAIDE DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
ISA NAIRA SOUZA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. CANCELAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÉTODO BIFÁSICO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA SEGURADORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Art. 14, da Lei nº 8.078/90).

2.

O cancelamento do seguro não ocorre de forma automática, sendo necessária a notificação do segurado para a sua constituição em mora, salientando que, no caso, as empresas não acostaram qualquer prova aos autos que demonstrasse o cumprimento de tal exigência, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC.

3. O dano moral advém do fato de a segurada ter seu contrato de seguro de vida e acidentes pessoais cancelado, por alegação de inadimplência, quando dispunha de saldo suficiente na sua conta bancária, sem ter sido notificada, fato que extrapola o mero dissabor e vulnera a integridade moral da vítima.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos apelantes, suficiente para reparar os danos experimentados.

5. No que diz respeito aos juros legais, devem ser computados na forma estabelecida no art. 406 do Código Civil, com a redação introduzida pela Lei nº 14.905/2024, de forma que deverá ser aplicado o IPCA como índice de correção e a Taxa Selic para os juros moratórios. Reforma parcial da sentença que se impõe.
APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA SEGURADORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
nº
0000642-83.2015.8.05.0243
, em que figuram como apelantes,

BANCO
DO
BRA
SIL
S/A
e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, e apelada,
ALAÍDE DE SOUZA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação interposta por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)